Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado e roubo circunstanciado tentado. Dosimetria da pena. Concurso de agentes. Deslocamento de qualificadora para a primeira fase. Inocorrência de bis in idem. Fração de redução pela tentativa. Iter criminis percorrido. Fundamentação idônea. Regime inicial semiaberto. Manutenção. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de furto qualificado tentado e roubo circunstanciado tentado, com aplicação do concurso material, fixando a pena total em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, insurgindo-se a defesa contra a dosimetria da pena, o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, a fração de redução pela tentativa, o regime prisional e a quantidade de dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização do concurso de agentes como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria configura bis in idem no crime de roubo circunstanciado; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena pela tentativa foi adequadamente fundamentada; e, (iii) determinar se há desproporcionalidade na fixação do regime inicial e da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. O sistema trifásico de aplicação da pena admite, diante da presença de duas ou mais majorantes ou qualificadoras, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se as demais para a incidência na fase própria.

4. A utilização do concurso de agentes como circunstância judicial, quando coexistente com outra majorante no crime de roubo, não configura bis in idem, desde que haja fundamentação idônea e concreta, por não se tratar de dupla valoração da mesma circunstância.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admitem o deslocamento de uma qualificadora ou majorante para a fixação da pena-base, com vistas à proporcionalidade e à individualização da pena.

6. A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, cabendo ao magistrado escolher a fração entre 1/3 e 2/3, mediante juízo valorativo fundamentado.

7. A aplicação da fração mínima de 1/3 no crime de furto tentado e da fração de 1/2 no crime de roubo tentado revela ponderação adequada quanto ao grau de execução e à distância da consumação.

8. Mantido o quantum da pena privativa de liberdade, inexiste fundamento para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

9. A fixação da pena de multa não exige correspondência matemática com a pena corporal, bastando que observe os limites legais e seja proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.